Tribunal: TJMT
Processo: 1000709-70.2021.8.11.0108
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000709-70.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERTON BALDISSERA - CNPJ: 20.555.912/0001-37 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), FMC QUIMICA DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 04.136.367/0002-79 (APELADO), VICTOR AUGUSTO PALMA USSO - CPF: 084.581.989-59 (ADVOGADO), FLAVIO MERENCIANO - CPF: 111.772.208-22 (ADVOGADO), EVERTON BALDISSERA - CPF: 090.093.789-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DUPLICATA SEM ACEITE. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA SEM INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. BENEFÍCIO RESTABELECIDO. MÉRITO. REQUISITOS DE EXIGIBILIDADE PREENCHIDOS. PROTESTO POR EDITAL VÁLIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundado em duplicata sem aceite, protestada por edital, e revogou os benefícios da justiça gratuita anteriormente concedidos à parte embargante.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) revogação do benefício da justiça gratuita sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência;

(
ii
) validade do protesto por edital de duplicata sem aceite, diante da ausência de comprovação da tentativa de intimação pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar

3. Nos termos do art. 99, §2o, do CPC, a revogação da justiça gratuita depende de prévia intimação da parte para manifestação ou complementação da prova.

4. A documentação juntada aos autos é suficiente para o restabelecimento da gratuidade judiciária, diante da demonstração da condição de microempresa com atividade rural de baixa capacidade econômica.

Mérito

5. O protesto por edital é válido quando precedido de tentativas infrutíferas de intimação pessoal, conforme prevê o art. 15 da Lei no 9.492/1997 e o entendimento consolidado no Tema 921 do STJ.

6. Comprovadas as tentativas frustradas de intimação e a existência de nota fiscal e comprovante de entrega da mercadoria, restam preenchidos os requisitos legais de exigibilidade da duplicata sem aceite.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível parcialmente provida, para restabelecer os benefícios da justiça gratuita, mantendo-se a improcedência dos embargos à execução.

Tese de julgamento:
“1. A revogação do benefício da justiça gratuita sem prévia intimação da parte interessada afronta o art. 99, §2o, do CPC. 2. É válido o protesto por edital de duplicata sem aceite, desde que antecedido de tentativas infrutíferas de intimação pessoal, sendo exigível o título instruído com nota fiscal e comprovante de entrega.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, §2o; Lei no 9.492/1997, art. 15.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 921; TJMT,
ApCiv
1000842-95.2024.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por Everton Baldissera – ME contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de
Tapurah/MT, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra a execução de título extrajudicial promovida por FMC Química do Brasil Ltda., além de revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao embargante.

A execução teve por objeto duplicata mercantil protestada por edital, no valor original de R$ 2.260.518,00, vencida em 20/09/2017. Em sede de embargos, o executado alegou a nulidade do protesto por edital, sob o fundamento de que não foram esgotadas as tentativas de intimação pessoal, como exige o art. 15 da Lei no 9.492/1997 e a jurisprudência consolidada no REsp 1.398.356/MG (tema repetitivo). Sustentou, ainda, que a ausência de aceite no título impõe a demonstração da mora, o que não se teria verificado no caso concreto.

A sentença sedimentou
que o protesto foi regularmente realizado por edital, após três tentativas de intimação pessoal frustradas, tendo sido observadas as exigências legais.
Entretanto, quanto
à gratuidade
da justiça
, considerou não demonstrada a insuficiência financeira da pessoa jurídica, por ausência de documentos hábeis, nos termos da Súmula 481 do STJ.

O

apelante
reitera os argumentos de nulidade do protesto, por considerar ilegítima a forma editalícia, e sustenta que não foi oportunizad
a a comprovação de
sua condição econômica, o que teria levado a uma revogação indevida da gratuidade
da justiça
. Junta

diversas declarações de imposto de renda,
bem como demonstrativos da atividade rural, que indicariam rendimentos limitados e patrimônio modesto.

A apelada defende a regularidade do protesto,
argumentando
que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, conforme boletim do tabelionato de protesto. No tocante à gratuidade, sustenta que os documentos trazidos não comprovam a hipossuficiência da empresa, nem afastam a presunção de capacidade
financeira do titular da firma individual, em razão da atividade rural explorada
(id 306796366)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

VOTO (PRELIMINAR)

No tocante ao benefício da gratuidade da justiça, entendo
que, e
mbora a sentença tenha revogado
o benefício
sob o fundamento de ausência de prova inequívoca da hipossuficiência da pessoa jurídica, verifica-se que o juízo de origem deixou de oportunizar à parte interessada a apresentação de documentação complementar para comprovação da alegada insuficiência econômica, contrariando o §2o do art. 99 do Código de Processo Civil, que exige expressamente a intimação da parte antes do indeferimento.

Além disso
, a documentação trazida com o
recurso
,
especialmente
as declarações fiscais da pessoa física e da empresa
,
evidencia que a empresa apelante apresenta estrutura modesta, com baixa rentabilidade, ausência de capital disponível e inexistência de bens de alto valor. Embora titular de imóvel rural, os documentos fiscais não revelam
acúmulo patrimonial ou receita bruta significativa, circunstância compatível com a alegada hipossuficiência
(id 313735351 e seguintes)
.

Assim, concedo os benefícios da justiça gratuita ao apelante.

VOTO (MÉRITO)

Ultrapassada a questão preliminar, passa-se ao exame do mérito, consistente na análise da validade do protesto de duplicata não aceita, objeto central dos embargos à execução.

Cumpre ressaltar que a
duplicata sem aceite adquire força executiva apenas se instruída com o comprovante de entrega da mercadoria e protesto regularmente lavrado. No caso, o título foi protestado por edital após frustradas as tentativas de intimação do devedor no endereço constante do título.

Consta dos autos recibo de entrega emitido pelo Cartório do 2o Ofício da Comarca de Tapurah/MT, no qual há registro de três tentativas de intimação postal nos dias
31/03/2018 e 01/04/
2018, todas infrutíferas, com anotação expressa de “ausente” como motivo do insucesso da entrega
(id 306795898)
.

Tal documento atende aos requisitos exigidos pelo art. 15 da Lei 9.492/1997, e guarda perfeita consonância com a orientação firmada no Tema 921 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o protesto por edital somente é admissível após esgotados os meios de intimação pessoal, especialmente por via postal
,
no endereço fornecido pelo apresentante.

Confira-se
:

“
1. O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto;2. É possível, à escolha do credor, o protesto de cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária, no
tabelionato em que se situa a praça de pagamento indicada no título ou no domicílio do devedor”.

Dessa forma, a
ausência do devedor no endereço fornecido, certificada por três tentativas frustradas de intimação com aviso de recebimento (AR), autoriza o tabelião a recorrer à via editalícia. Inexistindo elementos nos autos que indiquem fraude, má-fé ou omissão do apresentante ou do tabelião, não há vício a ser reconhecido.

A jurisprudência desta Corte tem adotado posição convergente à orientação do STJ, reconhecendo que o protesto por edital é válido desde que precedido de tentativas de intimação por via postal, conforme demonstrado no caso. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MANDATÁRIO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - CREDOR – PROTESTO DEVIDO - INTIMAÇÃO POR EDITAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 15 DA LEI 9492/1997 -TEMA 921 DO STJ - DANO MORAL AUSENTE – RECURSO PARCIALMENTEE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. Ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões recursais não impugnam os fundamentos da sentença. "Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula" (Tema 463 e 464 do STJ) “O tabelião, antes de intimar o devedor por edital, deve esgotar os meios de localização, notadamente por meio do envio de intimação por via postal, no endereço fornecido por aquele que procedeu ao apontamento do protesto” (Tema 921 do STJ). (N.U 1000842-95.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

Outrossim, o título está regularmente acompanhado da nota fiscal e do comprovante de entrega da mercadoria, satisfazendo os requisitos legais para sua exigibilidade por execução
(id 306795897)
.

Não se sustenta, portanto, a alegação de nulidade do protesto ou de inexistência de título executivo. O conjunto probatório comprova a regularidade do procedimento cartorário, bem como a higidez da relação comercial subjacente.

Ante o exposto
, dou
parcial
provimento à apelação interposta por Everton Baldissera – ME, apenas para restabelecer os benefícios da justiça gratuita, mantendo

a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025